Tribunal: TCU
Processo: 035.230/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto em face de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possível irregularidade em concorrência para registro de preços com vistas à contratação de empresa para prestação de serviço continuado e eventual de limpeza, conservação, asseio e higienização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo em representação interposto pelo Serviço Social do Comércio (Sesc-AR/DF) com o intento de obter a revogação da medida cautelar expedida em decisão monocrática (peça 51) e confirmada pelo Acórdão 3176/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do agravo interposto pelo Sesc-AR/DF, com base no art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal, por ser intempestivo; 9.2. revogar a cautelar concedida por meio de despacho de peça 51, nos termos do § 5o do art. 276 do RI/TCU; 9.3. realizar a oitiva do Sesc-AR/DF, com amparo no art. 250, V, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresente as razões pelas quais, tendo tomado ciência do despacho de oitiva prévia em 21/10/2020, em que expressamente constava a reprodução do item 32.4 da instrução da Selog, acolhida por este relator ("alertar o Serviço Social do Comércio- Administração Regional do Distrito Federal (Sesc-AR/DF) quanto à possibilidade de o TCU vir a conceder medida cautelar para a suspensão do certame, caso haja indicativo de afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração"), respondeu à oitiva prévia omitindo informações sobre a intenção ou necessidade de realizar atos que a representação intentava evitar (atos de prosseguimento e homologação do certame, de assinatura do contrato e início de execução), e que efetivamente foram praticados e não informados a esta Corte, tornando ineficaz a ação preventiva então em curso. 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Sesc-AR/DF e à representante; 9.5. restituir os presentes autos à Selog, para que analise os novos elementos apresentados pelo Sesc-AR/DF no agravo e em resposta à diligência.